Tribunal: CARF
Processo: 19647.000370/2006-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.000370/2006-73
ACÓRDÃO
1301-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PLENO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA. BASE DE CÁLCULO.
LUCRO PRESUMIDO.
A base de cálculo do imposto e do adicional, no caso de tributação pelo
lucro presumido, em cada trimestre, será determinada mediante a
aplicação do percentual fixado na legislação sobre a receita bruta auferida
no período de apuração.
No caso da prestação de serviço de locação de mão de obra, a receita bruta
corresponde ao preço dos serviços prestados, que consiste no valor total
contratado e faturado. Não há previsão legal para exclusão da base de
cálculo para apuração do lucro presumido dos valores pagos a título de
salários e encargos sociais relativos aos trabalhadores temporários
colocados à disposição dos tomadores de serviços.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1301-007.405, de 15 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11971.000028/2007-61, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.000370/2006-73
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou indeferida a solicitação, cujo objeto era a reforma do Despacho Decisório
exarado pela Unidade de Origem, que denegara o Pedido de Ressarcimento em formulário relativo
a Pedido de Restituição (fl. 01), indicando como motivo do pleito o crédito referente aos valores
retidos pelos tomadores de serviços do contribuinte, e consequentemente recolhidos a maior a
título de IRPJ. O crédito original postulado, se encontra discriminado à fl.02, no valor principal de
R$ 69.918,16, relativo aos quatro trimestres de 2005.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RECEITA BRUTA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ PELO LUCRO PRESUMIDO.
Não há previsão legal para consideração de apenas a Taxa de Administração ou
Comissão como receita bruta das empresas de agenciamento de mão-de-obra
temporário.
Solicitação Indeferida
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de Pedido de Restituição, por meio do qual a
interessada pleiteia o crédito de IRPJ, no valor de R$ 97.433,50 (atualizado até a
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.000370/2006-73
3
data do Pedido), relativo aos quatro trimestres de 2006, decorrente de retenção a
maior ou indevida por seus tomadores de serviços.
O Despacho Decisório indeferiu a solicitação, por ausência de amparo legal.
O contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese,
que por atuar no ramo de agenciamento de mão-de-obra temporária, não deve se
submeter a retenção dos impostos e contribuições sobre o total dos valores
brutos de suas notas fiscais, por entender que a sua receita bruta de prestação de
serviços é representada pela Taxa de Administração ou Comissionamento.
Estas alegações não foram acolhidas pela DRJ, que decidiu manter a decisão
proferida no Despacho Decisório, que indeferiu o pedido de restituição. De acordo
com a decisão recorrida, em síntese, não existe previsão legal para a exclusão dos
valores relativos aos custos da prestação de serviços da receita bruta, nem
tampouco a previsão para considerar como receita bruta a Taxa de Administração
ou Comissão, para o caso das empresas de agenciamento de mão-de-obra
temporária.
Em recurso, a recorrente renova suas alegações, acrescentando que obteve
decisão judicial específica em seu favor, proferida pelo Tribunal Regional Federal
da 5a Região, nos autos da AC no 428.162-PE (2006.83.00.008634-6), e, diante
disso, só lhe restaria aguardar que a Administração Pública reconhecesse seu
Pedido de Restituição dos valores pagos a maior.
Pois bem, a matéria em discussão diz respeito à existência de direito creditório,
oriundo de recolhimento a maior ou indevido de IRPJ, em razão atuar no ramo de
agenciamento de mão-de-obra temporária, hipótese em que somente a taxa de
administração deveria ser considerada sua receita bruta.
O contribuinte informa que levou ao judiciário exatamente esta discussão, e
obteve decisão favorável, no sentido de reconhecer esse direito, conforme
Acórdão proferido pelo TRF, nos autos da AC n.° 428.162-PE (2006.83.00.008634-
6), mas não fornece maiores informações, como a cópia da decisão judicial, data
do trânsito em julgado, alcance e efeitos da decisão, se promoveu a execução de
título judicial, etc.
Pesquisando no site do TRF da 5a Região e da Justiça Federal de Pernambuco,
verifiquei que se trata de ação declaratória de rito ordinário proposta por PLENO
CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no caso, a Recorrente, tendo por objeto a
condenação da União Federal a revisar os valores devidos a título de PIS e COFINS,
excluindo da base de cálculo dessas contribuições os reembolsos de despesas,
encargos sociais e previdenciários e as remunerações dos trabalhadores alocados,
restringindo a base de cálculo dessas exações à taxa de administração.
Não se trata, portanto, de revisão de valores a título de IRPJ, que é o objeto do
presente pedido de restituição. Assim, deve-se afastar, de logo, a alegação de
que é beneficiária de crédito de IRPJ, em razão de um suposto reconhecimento
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.000370/2006-73
4
judicial de que a base de cálculo presumida do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) é baseada apenas na taxa de administração.
Dito isso, ratifica-se os termos da decisão recorrida, vez que, de fato, não existe
previsão legal para a exclusão dos valores relativos aos custos da prestadora de
serviços da receita bruta para fins de incidência do IRPJ, nem tampouco previsão
para considerar como receita bruta apenas a taxa de administração ou comissão,
para o caso das empresas de agenciamento de mão-de-obra temporária que
recolhe o tributo na sistemática do lucro presumido, como é o caso da
Recorrente.
Com efeito, o art. 518 do RIR/99 determina que no caso de apuração pelo lucro
presumido, a base de cálculo é a receita bruta auferida no período de apuração. E
o art. 519, explica que a receita bruta é aquela do art. 224. Veja-se:
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da venda de
bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e o resultado
auferido nas operações de conta alheia (Lei o 8.981,de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens ou o
prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art. 31,
parágrafo único)
A legislação determina que o faturamento e/ou, a receita é a soma de todos os
valores recebidos pela empresa locadora de mão de obra, inclusive taxa de
administração e os demais encargos recebidos pela contratante, no caso em tela,
o faturamento do contribuinte é o valor o qual foi contratada a prestação de
serviço e a locação de mão de obra.
A respeito da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento pacífico sobre os casos envolvendo locação de mão de obra.
Destaco a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. INEXISTÊNCIA DE
INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERAS CONSIDERAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS,
COFINS. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. BASE
DE CÁLCULO. SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTE EM
RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IRPJ E CSLL. OPÇÃO PELO REGIME
DO LUCRO PRESUMIDO. DEDUÇÃO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS.
DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE MISCIGENAÇÃO ENTRE REGIMES DE
APURAÇÃO DISTINTOS.
[...].
2. Esta Corte consolidou o entendimento de que os valores recebidos pelas
empresas prestadoras de serviços de locação de mão de obra temporária, a título
de pagamento de salários e encargos sociais dos trabalhadores temporários,
integram a base de cálculo do PIS e da Cofins. (gn)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.000370/2006-73
5
3. Precedente: REsp 1141065/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1.2.2010,
julgado pela sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n. 8/08.
4. As empresas optantes pela tributação relativa ao IRPJ e à CSLL pelo regime do
lucro presumido não podem excluir da base de cálculo das referidas exações os
valores recebidos pelas empresas prestadoras de serviços de locação de mão de
obra temporária, a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários, tendo em vista que não há previsão legal dessas
deduções. Entender de modo contrário seria miscigenar dois regimes distintos
(lucro real e lucro presumido), ao arrepio da lei.(g.n)
5. Precedentes: AgRg nos EDcl no AgRg no Ag no 1.105.816/PR, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2.12.2010; REsp
971.066/SC, Rel. Min. Denise Arruda, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, Dje 18.8.2010; REsp 1179448/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 6.5.2010; REsp 1088802/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma,
DJe 7.12.2009. 6. Recurso especial da Fazenda Nacional provido e recurso especial
do Sindicato das Empresas Contábeis Assessoramento Perícias Informações e
Pesquisas de Londrina não provido.
(REsp 963196/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 16/12/2010, Dje 08/02/2011).”
No mesmo sentido, no julgamento do REsp 1141065/SC sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia (“recursos repetitivo”), decisões que vinculam
este Colegiado, na análise da base de cálculo de PIS e de Cofins das empresas
locadoras de mão de obra, assim consta no voto do Ministro Relator Luiz Fux:
1. A base de cálculo do PIS e da COFINS, independentemente do regime normativo
aplicável (Leis Complementares 7/70 e 70/91 ou Leis ordinárias 10.637/2002 e
10.833/2003), abrange os valores recebidos pelas empresas prestadoras de
serviços de locação de mão de obra temporária (regidas pela Lei 6.019/74 e pelo
Decreto 73.841/74), a título de pagamento de salários e encargos sociais dos
trabalhadores temporários.
[...]
6. In casu, cuida-se de empresa prestadora de serviços de locação de mão de obra
temporária (regida pela Lei 6.019/74 e pelo Decreto 73.841/74, consoante
assentado no acórdão regional), razão pela qual, independentemente do regime
normativo aplicável, os valores recebidos a título de pagamento de salários e
encargos sociais dos trabalhadores temporários não podem ser excluídos da base
de cálculo do PIS e da COFINS.(g.n)
Assim, nos termos da norma tributária e entendimento jurisprudencial, a receita
bruta das empresas locadoras de mão de obra temporária é o valor total faturado
e não parte dela.
Portanto, o Pedido de Restituição deve ser indeferido.
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário, para manter-se a
decisão recorrida, que indeferiu o pedido de restituição.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.407 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.000370/2006-73
6
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 161
DF CARF MF
Original